Tribunal: TJSP
Processo: 1021357-78.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – UNIESP PAGA – PROPAGANDA ENGANOSA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS.
- Considerando a advertência existente no documento acerca da possibilidade de modificação da oferta e, tendo em vista a impossibilidade de correlacionar o documento encartado aos autos como oferta a qual o aluno teria aderido, não há como reconhecer a ocorrência de propaganda

Ementa:
APELAÇÃO – UNIESP PAGA – PROPAGANDA ENGANOSA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS.
- Considerando a advertência existente no documento acerca da possibilidade de modificação da oferta e, tendo em vista a impossibilidade de correlacionar o documento encartado aos autos como oferta a qual o aluno teria aderido, não há como reconhecer a ocorrência de propaganda enganosa.
- Ao invés de se preocupar em definir excelência com base no dicionário, poderia especificar o referido conceito no contrato, de forma clara e apta a satisfazer o dever de informação (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). A cláusula contratual sustentada é absolutamente sujeita à subjetividade, mostrando-se inexistente critério capaz de identificar os padrões exigidos pela demandada.
- Caso concreto, aluno que foi reprovado em diversas matérias, situação essa que se aparta e muito, do critério de excelência, por mais que subjetiva fosse a menção feita no instrumento.
- Não restou demonstrada nos autos a realização do trabalho voluntário devido, menção essa que não foi elidida por qualquer prova trazida pelo autor, razão pela qual não há como reputar como cumprida referida exigência contratual.
RECURSO IMPROVIDO.